Tribunal: STF
Processo: RE 1442394
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 11, Doc. 7): 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS -IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS DE PRÊMIOS DE RESSEGURO E RETROCESSÃO PARA O EXTERIOR. ARTIGO 7°, §1°, DA LEI 10.865/04. ARTIGOS 149, § 2°, II, E 195, IV, AMBOS DA CF/88. ARTIGOS 757 E 764 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 3", § 2°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LC 116/2003. ORIENTAÇÃO DO STF EM QUESTÕES ANÁLOGAS. CARACTERIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA S.A alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 149, § 2º, II e III, "a"; 156, III; 195, IV; e 153, V, da CF/1988, defendendo a inexigibilidade “do PIS-Importação e da COFINS-Importação sobre os prêmios de retrocessão enviados ao exterior, com pedido de restituição dos valores indevidamente pagos” (fl. 3, Doc. 10). 



    Para tanto, afirma que “as operações em questão não caracterizam importação de bens, tampouco de serviços. As operações de resseguro envolvem a "transferência de riscos de uma cedente para um ressegurador"; e as de retrocessão a "transferência de riscos de resseguro de resseguradores para resseguradores ou de resseguradores para sociedades seguradoras locais." (artigo 2°, § 1°, incisos III e IV, da Lei Complementar n° 126/07)” (fl. 3, Doc. 10). 



    Assevera que “as regras-matrizes de incidência tributária do PIS e da COFINS-Importação foram veiculadas pela Lei n° 10.865/04. Ao estabelecer as hipóteses de incidência dessas contribuições, o legislador constitucional derivado determinou, em seu artigo 3°, incisos I e II, que seriam (i) a entrada de bens estrangeiros no território nacional; e (ii) o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado. Sendo assim, em conformidade com a competência tributária que foi atribuída à União, somente a importação de bens e de serviços foi descrita no antecedente das regras - matrizes de incidência tributária veiculadas pela referida lei” (fl. 13, Doc. 10).



    Argumenta que “não há autorização constitucional para que a Lei n° 10.865/04 submeta os prêmios de seguro, resseguro e retrocessão à incidência das contribuições sob comento, pois a seguradora/resseguradora que contrata apólice de resseguro/retrocessão no exterior não se enquadra, absolutamente, como importador de serviços do exterior, tampouco foi equiparada pela lei a importador de bens ou serviços do exterior. Fazê-lo também implica alterar um conceito de direito privado, enquadrando um contrato típico de garantia, como é o "seguro", dentre os. contratos de serviço” (fl. 14, Doc. 10).



    Aponta, ainda, ofensa “ao Artigo 149, parágrafo segundo, inciso III, alínea "a", da CF, que limita o estabelecimento das bases de cálculo de contribuições sociais ao faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro (no caso de importação)” (fl. 14, Doc. 10).



    Pondera que “a Constituição Federal reconheceu que o contrato de seguro e, consequentemente, também os de resseguro e retrocessão, são contratos típicos de garantia, distintos de todos os outros previstos pelo Código Civil, e que não se confundem com contratos de prestação de serviços” (fl. 17, Doc. 10). Assim, conclui que “não sendo possível a equiparação de seguro a serviço, a remessa ao exterior de prêmio de resseguro e retrocessão, correspondente à "partilha" do prêmio de seguro proporcionalmente à assunção do risco entre resseguradores. Consequentemente, não pode haver incidência de PIS-Importação e da COFINS-Importação sobre tais montantes, sob pena de patente inconstitucionalidade ” (fl. 20, Doc. 10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “(a) declarar a inconstitucionalidade do §1° do artigo 7° da Lei n° 10.865/04, e consequentemente determinar o imediato afastamento da incidência do PIS-Importação e da COFINS-Importação sobre as remessas de prêmios de resseguro e retrocessão para resseguradores domiciliados no exterior; e (b)  reconhecer o direito da Recorrente de compensar os montantes indevidamente recolhidos a título de PIS-Importação e da COFINS-Importação sobre prêmios de resseguro e retrocessão, nos cinco anos anteriores à impetração do presente mandamus e durante o seu trâmite” (fl. 21, Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 10-12, Doc. 10):



    “O parágrafo 3°, do artigo 102, da Constituição Federal exige o a repercussão geral da questão constitucional veiculada no recurso extraordinário, para que este possa ser julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal. 



    O referido dispositivo é regulado pelo artigo 1.035, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: 



    […]



    Ora, no presente caso, é patente que o objeto da ação se enquadra nos termos da norma autorizadora do alcance da Suprema Corte, considerando que se trata de questão que apresenta relevância sob os aspectos político, econômico, social e jurídico, bem como que ultrapassa os interesses dos sujeitos do processo. 



    A presente demanda impugna a possibilidade de o Fisco exigir PIS -Importação e COFINS-Importação sobre os prêmios de resseguro e retrocessão remetidos ao exterior, em razão da inconstitucionalidade da respectiva cobrança. 



    A relevância econômica da matéria é incontestável, na medida em que os tributos cuja exigência se discute - PIS -Importação e COFINS-Importação - são recolhidos por todas as sociedades seguradoras e resseguradoras que operam no território nacional, valendo-se de resseguradores eventuais e admitidos domiciliados no exterior, e representam uma parcela relevante da arrecadação da União. 



    Além disso, com base no entendimento manifestado pelo STF no julgamento, com repercussão geral, do RE n° 559.937/RS, "o gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.". Tem-se, com isso, reconhecida como intrínseca a relevância econômica das demandas que envolvam a tributação de importações, como no presente caso. 



    Resta, assim, comprovada a relevância econômica da questão, seja pelos consideráveis montantes que as seguradoras e resseguradoras arrecadam à União, seja pelo fato de se tratar de tributação de operações transfronteiriças de resseguro (transferência de riscos de uma cedente para um ressegurador); e de retrocessão (transferência de riscos de resseguro de resseguradores para resseguradores ou de resseguradores para sociedades seguradoras locais), reguladas pelo artigo 2°, § 1°, incisos III e IV, da Lei Complementar n° 126/07. 



    A relevância social está relacionada ao fato de que a decisão do Supremo ultrapassará os interesses subjetivos da causa, aplicando-se a todas as sociedades que operam no ramo segurador e ressegurador, bem como por se tratar de incidência de PIS -Importação e COFINSImportação, contribuições cuja receita é destinada ao financiamento da seguridade social. 



    A relevância política, de igual forma, é indiscutível. A seguridade social deve ser organizada pelo Poder Público e financiada com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, direta ou indiretamente. Por serem, essas contribuições, destinadas à seguridade social, toda e qualquer demanda que a as envolva assume relevância em tal aspecto. Além disso, a tributação do ramo de seguros é matéria com grande questionamento político, especialmente diante da recente abertura do mercado brasileiro para as operações de resseguro e retrocessão no exterior. 



    A relevância jurídica, por sua vez, decorre do fato de, no tema discutido, serem englobadas distintas interpretações da Constituição Federal, o que dá margem a negativas de vigência aos seus dispositivos e, por consequência, expõe os contribuintes a colossal insegurança jurídica. 



    Vale ressaltar, ainda, que o STF já examinou a constitucionalidade da parte do art. 7°, I, da Lei 10.865/2004 que acrescia, à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação, o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. (RE n° 559.937). 



    Não há como se admitir, assim, que naquele caso (RE n° 559.937) havia repercussão geral que justificasse a análise da constitucionalidade pelo STF, e no presente, que envolve o parágrafo 1° do mesmo artigo 7°, fosse diferente. Ambos questionam a constitucionalidade de dispositivos da Lei 10.865/2004 que dizem respeito à base de cálculo do PIS -Importação e da COFINS-Importação. 



    Por todo o exposto, não há dúvida quanto à repercussão geral das matérias impugnadas e, tendo sido o assunto trazido em preliminar formal e específica, deve ser regularmente admitido o recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 11-13, Doc. 7):



    “1 - O cerne da questão posta consiste em esclarecer se a remessa de prêmios de resseguro e retrocessão pela impetrante para seguradoras domiciliadas no exterior se enquadraria no conceito de importação de serviços, nos termos em que definido pela Lei 10.865/04 bem como da análise dos dispositivos constitucionais que regem a matéria. 



    2 - Os contratos de resseguro e retrocessão tem por objetivo proteger as seguradoras dos riscos financeiros a que estão sujeitas tendo em vista a obrigação de indenizar seus segurados. Em outras palavras, tal como definido pela própria impetrante em sua inicial, o resseguro nada mais é do que "o seguro da seguradora", e a retrocessão, "o seguro da resseguradora". 



    3 - Da leitura dos artigos 757 e 764 do Código Civil extrai-se que a atividade securitária consiste na prestação de um serviço de risco assumido pela seguradora, a qual, mediante contraprestação pecuniária do segurado (prêmio), se obriga ao pagamento de indenização a este último, no caso de evento que culmine na materialização do risco assumido (sinistro). Logo, a atividade fim de uma seguradora se baseia na prestação de um serviço de assunção de risco de sinistro que envolva determinado bem, mediante contraprestação pecuniária, independentemente de caracterizado o risco em efetivo. Outra não é a interpretação conferida pelo art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que confirma a natureza de prestação de serviço da atividade securitária. Ressalte-se ainda que, nos termos da Lei Complementar 116/2003, que trata do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, a atividade securitária enquadra-se no conceito de prestação de serviços, para efeito de incidência daquela exação. 



    4 - As discussões doutrinárias que recaem sobre a existência de outros tipos de obrigação - além das já conhecidas obrigação de dar e de fazer -, revelam-se inócuas no que diz respeito à definição de serviço para efeito de hipótese de incidência tributária. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 547.245/SC, em que se discutia a legitimidade da incidência do ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil, pacificou o entendimento acerca da natureza de serviço nos ditos contratos de leasing financeiro e leaseback, de modo a justificar a exigência daquele tributo, ainda que já sujeito à incidência do IOF. Naquela ocasião, o STF entendeu que as operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a valores mobiliários - tributáveis por meio do IOF -, pressupõem, em maior ou menor grau, a prestação de algum tipo de serviço, tal como aproximação de partes interessadas, análise atuarial de risco e de crédito e liquidação e custódia de títulos. 



    5 - De outra via, quando do julgamento do RE 651703/PR, o Supremo Tribunal Federal examinou questão relativa à incidência do ISSQN sobre os planos de saúde e seguros -saúde, tendo firmado a tese de que tais atividades se caracterizam como prestação de serviço, estando sujeitas, portanto àquela exação. Anote-se que naquela ocasião a Corte Constitucional entendeu pela ampliação do conceito de "serviços", relacionando o termo ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador. 



    6 - Não há falar em deturpação do conceito de prestação de serviço tal como alegado pela impetrante, em suposta ofensa ao art. 110 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que os prêmios pagos pelos segurados a título de resseguro e retrocessão configurariam um pagamento antecipado em razão da garantia prestada contra a realização de um risco assumido pela seguradora, a qual, nessa linha de raciocínio, não estaria vinculada a uma obrigação de dar ou de fazer, mas sim "de garantir". Ao contrário, resta evidenciada a natureza de prestação de serviço nos contratos de resseguro e retrocessão, visto que seu objeto não se limita à garantia de um risco em potencial, tal como defendido pela impetrante, mas envolve também a análise individualizada de tal risco bem como a administração do próprio contrato. 



    7 - A exigência da COFINS-Importação e do PIS -Importação sobre os prêmios de resseguro e retrocessão emitidos pela impetrante para seguradoras domiciliadas no exterior, portanto, revela-se legítima e constitucional, na medida em que se ampara no conceito de importação de serviços definido pela Lei 10.865/04, bem como na regra -matriz instituída pelo art. 149, § 2°, II, e art. 195, IV, ambos da Constituição Federal. Precedentes desta Corte Regional.”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RESSEGURO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA 279/STF. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. 



    1. Tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável, diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que ambos os Tribunais não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes). Situação diversa da presente.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.270.363-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1209613 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 08-10-2020)”



     



    Em situação análoga à destes autos, cito, ainda: ARE 1.345.353/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/10/2021; RE 1.416.463/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, DJe de 20/01/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente